Tribunal: TCU
Processo: 007.957/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ODAIR CUNHA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação acerca de supostas irregularidades no Edital de Chamamento Público de Oportunidade de Negócio para Seleção de Parceiro Privado (Lei 13.303/2016) - Edital 76/2025 - Objeto: Broker de Pagamento Geral (SERPRO - SENATRAN)

Inteiro teor:
Acórdão 1344/2026-TCU-Plenário Trata-se de representação acerca de supostas irregularidades ocorridas no âmbito da Consulta Pública 76/2025, promovida pelo Serviço Federal de Processamento de Dados com o objetivo de selecionar pessoa jurídica de direito privado visando a celebração de parceria para prover solução "Broker de Pagamento" à Secretaria Nacional de Trânsito. Considerando que, após analisadas as respostas às oitivas e diligências promovidas por esta Corte, constatou-se não serem procedentes as alegações trazidas aos autos pelas representantes no presente processo (TC Processo 007.957/2025-4 ), bem como nos processos a ele apensados (TCs Processo 007.986/2025-4 e Processo 007.914/2025-3 ). Considerando que as questões específicas atinentes à condução da prova de conceito (POC) realizada no âmbito da Consulta Pública 76/2025 estão sendo tratadas no TC Processo 020.602/2025-1 , no qual foi concedida medida cautelar no sentido de suspender a execução contratual até a decisão de mérito deste Tribunal sobre a matéria. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c o art. 87, §2o, da Lei 13.303/2016, c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, e nos arts. 36 e 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em: a) conhecer das representações constantes dos TCs Processo 007.957/2025-4 , TC Processo 007.914/2025-3 e TC Processo 007.986/2025-4 , para, no mérito, considerá-las improcedentes , sem prejuízo da análise das questões tratadas no âmbito do TC Processo 020.602/2025-1 ; b) indeferir os pedidos de concessão de medida cautelar formulados por Associação Brasileira das Empresas de Meios de Pagamento de Débitos Veiculares e Tributos Governamentais, Zapay Serviços de Pagamentos S/A e Zignet Serviços Digitais LTDA, ante a ausência dos requisitos necessários à adoção de tal medida; c) encaminhar cópia do presente Acórdão às empresas Associação Brasileira das Empresas de Meios de Pagamento de Débitos Veiculares e Tributos Governamentais, Zapay Serviços de Pagamentos S/A e Zignet Serviços Digitais LTDA, à Secretaria Nacional de Trânsito e ao Serviço Federal de Processamento de Dados, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e d) determinar o apensamento definitivo dos autos ao TC Processo 020.602/2025-1 . 1. Processo TC- Processo 007.957/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 007.986/2025-4 (REPRESENTAÇÃO); Processo 007.914/2025-3 (REPRESENTAÇÃO); Processo 008.202/2025-7 (SOLICITAÇÃO). 1.2. Interessados: Secretaria Nacional de Trânsito (37.115.342/0041-54); Serviço Federal de Processamento de Dados (33.683.111/0001-07). 1.3. Órgão/Entidade: Serviço Federal de Processamento de Dados. 1.4. Relator: Ministro Odair José da Cunha. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.7. Representação legal: Larissa Benevides Gadelha Campos (29268/OAB-DF) e Bruno Fischgold (24133/OAB-DF), representando Associação Brasileira das Empresas de Meios de Pagamentos de Débitos Veiculares e Tributos Governamentais - Abrempag. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.